Tribunal: TJMT
Processo: 1009852-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009852-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO RICARDO RODRIGUES - CPF: 161.706.688-57 (ADVOGADO), VALDIR JOSE LOURENCO - CPF: 001.036.921-00 (AGRAVANTE), AVANCE ADMINISTRACAO E VENDAS DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 29.701.556/0001-97 (AGRAVADO), ALIANCA ADMINISTRACAO DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 52.312.276/0001-09 (AGRAVADO), AGICRED INTERMEDIACOES E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 39.897.161/0001-65 (AGRAVADO), MARLI SALETE MACHADO GENRRO - CPF: 738.254.330-72 (AGRAVADO), PAG MAIS LTDA - CNPJ: 04.161.692/0001-00 (AGRAVADO), LUCAS SANTANA DE ANUNCIACAO - CPF: 045.484.795-54 (AGRAVADO), GUILHERME MACHADO GENRRO - CPF: 033.678.180-62 (AGRAVADO), FLAVIO HENRIQUE RIBEIRO GUILHERME - CPF: 229.729.568-50 (ADVOGADO), JEAN CARLOS SZYDLOSKI - CPF: 999.261.050-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES
.
FRAUDE NA VENDA DE COTAS CONTEMPLADAS. BLOQUEIO DE VALORES E BENS. REQUISITOS PRESENTES.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, indeferiu pedido de tutela de urgência para bloqueio de valores no montante de R$ 1.095.710,54, via SISBAJUD, RENAJUD e ARISP. O agravante alega ter sido vítima de fraude praticada pelos agravados, que ofertavam
cotas de consórcio supostamente contempladas sem autorização do Banco Central. Relata que efetuou pagamentos com a expectativa da contemplação prometida, a qual jamais ocorreu, sendo identificado posterior comportamento evasivo por parte dos agravados e ausência de autorização legal das empresas envolvidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência requerida, consistente no bloqueio de valores e bens dos agravados como forma de garantir a efetividade da futura prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput).

A probabilidade do direito resta evidenciada pela robustez dos elementos trazidos aos autos, como comprovantes de transferências bancárias a empresas não autorizadas a operar consórcios, conforme
certidões do Banco Central, e a constatação da situação cadastral inapta da empresa AVANCE
junto à Receita Federal.

A estrutura contratual entre as partes é marcada por confusão e indícios de simulação, com diferentes empresas envolvidas na relação e destinação dos pagamentos, dificultando a identificação dos responsáveis e favorecendo a tese de fraude.

O comportamento evasivo dos agravados, evidenciado pelas devoluções das cartas de intimação com a anotação “mudou-se” e ausência de manifestação de quase todos os réus, reforça o risco de dissipação patrimonial.

O perigo de dano é evidente diante do valor expressivo da suposta fraude e do comportamento dos agravados, com indícios de ocultação patrimonial já constatada pela ausência de valores bloqueados em contas bancárias.

A reversibilidade da medida está garantida, uma vez que o bloqueio tem natureza cautelar e não implica transferência definitiva dos bens, podendo ser revogado sem prejuízo irreparável aos agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência pode ser concedida para determinar o bloqueio de bens e valores quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A comercialização de consórcios por empresas sem autorização do Banco Central configura indício relevante de ilicitude e justifica a adoção de medidas constritivas.

O comportamento evasivo dos réus, aliado à ausência de patrimônio em contas bancárias, reforça a necessidade de medidas imediatas para resguardar a efetividade da prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009852-77.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da comarca de Campinápolis que, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava
o

“bloque
io da quantia de R$
1.095.710,54 (um milhão, noventa e cinco mil setecentos e dez reais cinquenta e quatro centavos), nos termos do Art. 300 e 301 do CPC, inicialmente pelo Sistema
Sisbajud
em contas bancárias e aplicações financeiras dos Réus na modalidade “teimosinha” 30 (trinta) dias, e, posteriormente, caso seja negativa, realize-se os bloqueios pelos Sistemas
Renajud
e
Arisp
”
.

O agravante alega que foi vítima de uma farsa engendrada pelos agravados, pois além de venderem um produto ilícito - consórcio não autorizado pelo Banco Central - venderam a ilusão de que as diversas cartas já estariam contempladas.

Aduz que quando se deu contado golpe, meses se passaram e pagou mais parcelas a fim de garantir a contemplação que jamais poderia ser oferecida.

Diz que é pessoa simples, mal frequentou a escola primária, sempre agiu de boa-fé, e acreditou se tratar de uma avença regular.

Afirma que o pleito não é irreversível, já que haverá apenas o bloqueio de valores, que ficará à disposição do juízo.

Pontua que as empresas não têm autorização do Banco Central do Brasil para atuar no ramo de consórcio,
a AVANCE
está com o CNPJ inativo, e a Marli e o Guilherme possuem diversas ocorrências criminais e processos judiciais por estelionato.

A tutela de urgência foi concedida
no Id
279160896 paradeterminar o bloqueio de R$1.095.710,54, por meio do SISBAJUD, em contas bancárias das pessoas jurídicas Avance Administração
d
Vendas
de
Consorcio
Ltda
, Aliança Administração
de
Consorcio
Ltda
,
Agicred
Intermediações
e
Salete Machado
Genrro

e

Pag
Mais Ltda.

Posteriormente, o agravante informou que apenas uma das agravadas (PAG MAIS) apresentou contraminuta, enquanto os demais não foram localizados, tendo as cartas de intimação sido devolvidas com a informação "mudou-se". Informou ainda que não foram encontrados valores nas contas bancárias dos agravados.

Em nova decisão
(Id
287895871
)
, foi ampliada a medida para determinar a penhora de bens móveis, imóveis, créditos perante terceiros e demais bens descritos no rol do art. 835 do CPC, de titularidade dos agravados.

Contraminuta no Id
283965350
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente no bloqueio de valores e bens dos agravados para garantir eventual satisfação de crédito decorrente de
Ação Declaratória de Nulidade C
ontratual
c/c I
ndenização.

O artigo 300 do
CPC
estabelece que
"
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
"
. O parágrafo 3o do mesmo dispositivo acrescenta que
"
a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
"
.

No caso em análise, verifica-se que o agravante trouxe aos autos elementos probatórios robustos que evidenciam, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

Os documentos acostados aos autos demonstram que o agravante realizou transferências bancárias significativas para empresas que se apresentavam como administradoras de consórcio, mas que, conforme certidões emitidas pelo Banco Central do Brasil, nunca foram autorizadas a operar nesse segmento
,
o que, por si só, já configura forte indício de
ilicitude na operação realizada (Ids
277983886
e
277983887
)
.

Mais grave ainda é a constatação de que a empresa AVANCE encontra-se com situação cadastral "inapta" junto à Receita Federal por omissão de declarações, o que reforça a suspeita de que se trata de empresa constituída com o propósito de fraudar consumidores mediante a oferta de falsos consórcios.

A estrutura contratual apresentada também suscita sérias dúvidas quanto à lisura da operação. Conforme documentação acostada aos autos, o contrato foi firmado com a AGICRED, mas os pagamentos eram direcionados para outras empresas (ALIANÇA, AVANCE e PAGPLUS), criando uma confusa rede de pessoas jurídicas que dificulta o rastreamento dos valores e a identificação dos verdadeiros responsáveis pela operação.

Além disso, a
conduta dos agravados é extremamente suspeita, visto que apenas a ALIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO LTDA recebeu a intimação, porém não se manifestou, e a PAG MAIS apresentou a contraminuta. Todos os outros, a carta de intimação foi devolvida pelo mesmo motivo “mudou-se”.

Considerando se tratam de empresas de consórcio e seus respectivos sócios, é muito
estranho
que todos tenham se mudado, além de não ter sido encontrados valores em suas contas bancárias, levando a crer que realmente o agravante foi vítima de golpe.

A ausência de valores significativos nas contas bancárias dos agravados, constatada após a tentativa de bloqueio via SISBAJUD, também é circunstância que reforça a necessidade da medida pleiteada, pois indica possível ocultação de patrimônio para frustrar eventuais execuções.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se mostra evidente diante da natureza da operação e do comportamento dos agravados. Trata-se de suposta fraude envolvendo valores expressivos (mais de um milhão de reais), praticada por empresas que operam à margem da legalidade e que já demonstraram comportamento evasivo após a propositura da ação.

A experiência forense demonstra que, em casos como o presente, a demora na adoção de medidas constritivas frequentemente resulta na completa frustração da pretensão do
autor, que, mesmo obtendo êxito no reconhecimento do seu direito, não consegue obter a reparação material do dano sofrido em razão da dissipação ou ocultação do patrimônio dos responsáveis.

O requisito da reversibilidade da medida também se encontra presente, uma vez que o bloqueio de valores e bens não implica em transferência definitiva de propriedade, mas apenas em constrição cautelar que visa garantir a efetividade de eventual condenação. Em caso de improcedência da ação principal, os bens e valores bloqueados serão integralmente liberados em favor dos agravados, sem prejuízo definitivo.

Diante do exposto, conclui-se que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, sendo necessária a manutenção e ampliação das medidas constritivas já deferidas liminarmente, a fim de garantir a efetividade de eventual condenação na ação principal.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE. PEDIDO INDEFERIDO
. AGRAVO PROVIDO. EXCEPCIONALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS A
UTORIZADORES. ARRESTO CONCEDIDO
. Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente no arresto cautelar de ativos financeiros das rés. Cabimento. Presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência contra a empresa (vendedora de cotas de consórcio contempladas) e à sua sócia. Conjunto probatório revelou-se suficientemente robusto, relacionando os fatos caracterizadores da fraude e do abuso da personalidade jurídica, o que dava ensejo à responsabilização das
partes .
Elevada, por isso, a probabilidade do direito alegado pela autora, ora
agravante. Além disso, o "periculum in mora" decorre dos negativos efeitos, se aguardada a solução do conflito. O prejuízo será de difícil reparação, o que torna imperiosas medidas iniciais para identificação de valores e adoção de medidas constritivas. Confirmação da decisão liminar de antecipação de tutela recursal . Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. DEC
ISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO”.
(TJ
SP - Agravo de Instrumento: 22421634
020248260000 São Paulo, Relator
: Alexandre David Malfatti
, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024
)

Pelo exposto
,
dou provimento ao Recurso

para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, determinando o bloqueio de valores e bens dos agravados, até o limite de R$ 1.095.710,54, mediante bloqueio via SISBAJUD e, caso insuficiente,
penhora
de bens móveis, imóveis, créditos perante terceiros e demais bens descritos no rol do art. 835 do CPC, de titularidade dos agravados, mantendo-se as medidas constritivas já deferidas liminarmente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025